Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723904-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALFREDO RODRIGUES MARINHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, BRUNA LETICIA LOPES NASCIMENTO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF DESPACHO Trata-se de Reclamação Criminal distribuída no plantão judicial ao eminente Desembargador Plantonista Waldir Leôncio Júnior, que indeferiu o pedido liminar (ID 72894924). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, comunique-se ao Juízo de origem o teor da referida decisão. Intime-se a parte interessada para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator